Tribunal: TJMT
Processo: 0001090-31.2018.8.11.0034
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001090-31.2018.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), IVONE BRANDAO MIRANDA - CPF: 488.065.011-00 (EMBARGADO), ADRIANA THOME - CPF: 920.154.841-91 (EMBARGADO), DIONAI PEREIRA BUENO DE SOUZA - CPF: 363.145.441-49 (EMBARGADO), CLEYTON CAETANO PEREIRA - CPF: 957.829.151-53 (EMBARGADO), EUZIENE MARIA DA COSTA FARIA - CPF: 015.274.391-00 (EMBARGADO), JOSE BATISTA DE LIMA SOUZA - CPF: 124.717.391-72 (EMBARGADO), EMERSON VINICIUS AUGUSTO RAMOS MORAES - CPF: 033.661.131-54 (EMBARGADO), LOURIVAL CANDIDO PORTUGUES - CPF: 039.078.641-15 (EMBARGADO), BARBARA MARIA DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 459.481.511-15 (EMBARGANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (EMBARGANTE), FABIO PEREIRA ALVES - CPF: 872.581.611-04 (EMBARGANTE), MAURILIO DAS VIRGENS - CPF: 361.834.581-04 (EMBARGANTE), JOSAIR JEREMIAS LOPES - CPF: 692.837.701-10 (EMBARGANTE), OZAIR ALMEIDA MUNDIM - CPF: 314.429.601-59 (EMBARGANTE), MARIA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 632.635.991-00 (EMBARGANTE), A. R. T. D. C. (VÍTIMA), Carlos Fernandes da Silva (VÍTIMA), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 378.647.181-91 (VÍTIMA), A. R. T. D. C. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL
. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS OPOSTOS COM O INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
, ex officio
, reconheceu a nulidade da sentença de pronúncia e determinou o retorno dos autos à origem para nova perícia de insanidade mental.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: a) Se houve nulidade absoluta do julgamento em razão da ausência de oportunidade para sustentação oral; b) Se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à análise do laudo pericial e fundamentos jurídicos pertinentes.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de nulidade por ausência de sustentação oral é rejeitada. A inércia da defesa em protestar durante a sessão de julgamento, após ser expressamente consultada sobre o interesse em sustentar oralmente, configurou preclusão do direito. Adicionalmente, não houve comprovação de prejuízo, em conformidade com o princípio
“pas de nullité sans grief”
(art. 563 do CPP).

4. No mérito, não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. O voto condutor analisou minuciosamente as inconsistências e contradições do laudo pericial, que apresentava respostas conflitantes sobre a capacidade da acusada de compreender o caráter ilícito do fato e de agir conforme esse entendimento. O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, bastando que a decisão seja devidamente motivada e encontre respaldo nos elementos dos autos.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão embargada, pois sua finalidade é sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

6. Mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem obedecer aos preceitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo necessária a configuração de um dos vícios ali elencados.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração desprovidos.

Teses de julgamento:

“1. A inércia da defesa em protestar pela ausência de sustentação oral, após expressa consulta em sessão de julgamento, acarreta a preclusão do direito de arguir a nulidade, especialmente quando não demonstrado prejuízo.

2. Não há omissão, obscuridade ou contradição em acórdão que, de forma fundamentada, analisa as inconsistências de laudo pericial e por consequência anula a decisão de pronúncia em recurso em sentido estrito.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, nem ao prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 619 do Código de Processo Penal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei n.o 8.906/94, art. 7o, X. CPP, art. 563; art. 619; CP, art. 26. CPP, art. 181.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-MS, Revisão Criminal no 1407623-23.2023.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 29.02.2024; STJ, AgRg no HC no 863837/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09.09.2024; TJ-MT, Embargos de Declaração no 0009136-68.2007.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 08.05.2024; TJ-MT, Embargos de Declaração no 0007180-36.2015.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 25.06.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BÁRBARA MARIA DO NASCIMENTO COUTINHO
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, que,
ex officio
, reconheceu a nulidade da sentença de pronúncia, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de nova perícia de insanidade mental.

Nas razões recursais, a embargante sustenta, em preliminar, a ocorrência de nulidade absoluta do julgamento, em razão da não concessão da palavra para sustentação oral, ainda que expressamente requerida, o que teria violado o direito à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF/88) e as prerrogativas da advocacia (art. 7o, inciso X, da Lei n.o 8.906/94). No mérito, alega haver contradição, omissão e obscuridade no acórdão recorrido, sustentando a inexistência de incoerência interna no laudo pericial, o qual teria sido erroneamente interpretado. Requer, ainda, manifestação expressa sobre os arts. 26 do Código Penal e 181 do Código de Processo Penal, para fins de prequestionamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento

dos embargos aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

No caso ora sob análise, sustenta a embargante a existência de obscuridade e contradição no acórdão recorrido, ao argumento de que este não encontra amparo no conteúdo efetivo do laudo pericial acostado aos autos. Todavia, conforme devidamente consignado no voto condutor, a análise minuciosa das respostas aos quesitos formulados revela que, em determinados pontos,
“afirma-se que a acusada era capaz de compreender o caráter ilícito do fato e de agir conforme esse entendimento, enquanto, em outros, sugere-se uma limitação parcial de sua autodeterminação”
(excerto extraído do voto impugnado).

Nesse contexto, cumpre destacar que, de fato, nas respostas aos quesitos a.3, a.6, a.7, b.5 e b.7, assevera-se que a embargante era capaz de compreender o caráter ilícito da conduta praticada e de agir conforme esse entendimento; enquanto, em outros, sugere-se uma limitação parcial de sua autodeterminação, conforme os itens a.4 e b.9. Todavia, na conclusão, assevera-se que era totalmente capaz de entender o caráter ilícito do fato, mas era
“incapaz de determinar-se segundo este entendimento”
.

Desta feita, não há falar em omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
embargado, pois restou claro que houve minudente exame de toda situação fática-jurídica da embargante, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in casu
.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada.
(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

“...
é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in casu, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021).

Diante disso, é evidente que a embargante não logrou demonstrar a alardeada omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão impugnado, diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que a embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error in judicando
que a embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios alinhavados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Nesse diapasão:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 1. ALEGADA CONTRADIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO – SUFICIÊNCIA DE DECISÃO MOTIVADA CONTRÁRIA À TESE DEFENSIVA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619, DO CPP – EMBARGOS DESPROVIDOS – CONSONÂNCIA COM AS CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida em Recurso em Sentido Estrito, devendo-se observar os limites do referido instrumento (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, impõe-se sua rejeição. Aliás, ao apreciar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos levantados pelas partes, para convencer o réu da improcedência de suas teses, bastando que suas “razões de decidir” sejam expostas de modo claro e encontrem respaldo nos elementos encartados nos autos.
(N.U 0009136-68.2007.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024).

Por fim, importante registrar que os embargos de declaração, mesmo quando interpostos com a finalidade de prequestionamento, devem obedecer aos preceitos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Tendo o acórdão analisado adequadamente o processo e pedidos aduzidos, não há que se cogitar seu acolhimento quando ausentes ambiguidades, omissão, contradição ou obscuridades.

Confira-se, a propósito, o entendimento desta Câmara Criminal sobre o tema:

“
Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).
Embargos de Declaração rejeitados.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 00071803620158110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/06/2024)

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
BÁRBARA MARIA DO NASCIMENTO COUTINHO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer vício a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025